Tribunal: TJDFT
Processo: 0740393-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MBM SEGURADORA S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido por MARIA LUCIA BATISTA DOS SANTOS. A sentença exequenda reconheceu o direito da agravada ao recebimento da indenização securitária sob o fundamento de que a doença que ocasionou a morte de seu companheiro foi “desencadeada em função das condições especiais do seu trabalho e do elevado grau de exposição dos profissionais de segurança pública à contaminação”, sendo “passível de ser indenizada pela seguradora”. (ID 41724879). Na impugnação ao cumprimento de sentença, a agravante atacou o decisum exequendo e alegou que não há previsão de cobertura para morte por coronavírus na apólice. A impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que “após o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença está limitado ao que foi decidido e fixado no título judicial, ou seja, o acerto, ou não, do conteúdo da decisão exequenda não pode ser discutido em sede de cumprimento de sentença, já que o título executivo se sujeita à coisa julgada”. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 41724256). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A r. sentença de ID 125627353 julgou procedente o pedido da exequente, para condenar a executada a pagar a quantia de R$ 150.734,83 (cento e cinquenta mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de indenização securitária em favor da autora, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Houve o trânsito em julgado do ato supramencionado em 15/06/2022, conforme certidão de ID 128283807. Com efeito, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito operou a preclusão”. Assim, após o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença está limitado ao que foi decidido e fixado no título judicial, ou seja, o acerto, ou não, do conteúdo da decisão exequenda não pode ser discutido em sede de cumprimento de sentença, já que o título executivo se sujeita à coisa julgada. Logo, deve a execução ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. Em outras palavras, as matérias decididas em sentença proferida na fase de conhecimento não podem ser objeto de impugnação no cumprimento de sentença, tendo em vista que estão cobertas pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido, “em sede de cumprimento de sentença vigora o princípio da fidelidade ao título, o qual restringe a atuação e postulação das partes ao que restou reconhecido ou transacionado pelo julgado” (Acórdão 1337004, 07012989820208070006, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), razão pela qual descabida toda e qualquer discussão jurídica e/ou análise probatória realizada ao longo do processo de conhecimento ventilada na impugnação da executada. No que diz respeito ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado pela exequente, este deve ser indeferido, pois não vislumbro abuso de defesa por parte da executada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Deixo de fixar nova verba de honorários advocatícios, em observância à Sumula 519 do c. STJ, a qual preceitua que: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”. Conforme se verifica da decisão, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada porque a pretensão da devedora consiste em rediscutir matéria objeto da sentença, a cujo respeito operou a preclusão (art. 507/CPC). Nas razões recursais, a agravante repristinou as mesmas teses da impugnação sem, contudo, impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, que as matérias decididas em sentença proferida na fase de conhecimento não podem ser objeto de impugnação no cumprimento de sentença. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46